Tribunal: TJPA
Processo: 0815479-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815479-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVAL DE SOUZA SANCHES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0815479-96.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: RÔMULO JUNQUEIRA MARTINS e MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE.

PACIENTE: LOURIVAL DE SOUZA SANCHES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Lourival de Souza Sanches, acusado de roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver (artigo 157, § 3º, inciso II, e artigo 211 do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. A defesa alega ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação, inexistência de provas concretas, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva foi decretada em 13/06/2024, sem cumprimento do mandado, visto que o acusado se encontra foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada; (II) se há falta de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; (III) se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a custódia; e (IV) se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da prisão preventiva é considerada adequada, uma vez que a decisão detalha a gravidade concreta do crime, o modus operandi, a periculosidade do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal (CPP).

4.

A contemporaneidade do decreto prisional é reconhecida, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade da prisão preventiva pode ser verificada no momento de sua decretação, mesmo que o crime tenha ocorrido em um período anterior.

5.

As provas apresentadas - incluindo registros de localização e comunicações telefônicas que ligam o acusado ao local do crime e ao uso do dispositivo da vítima - são suficientes para configurar os indícios de autoria e a materialidade do delito, justificando a medida extrema.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas é considerada inadequada, dada a gravidade do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela violência empregada e pela fuga do distrito da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de crimes graves com repercussão social.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em data anterior.

3.

Provas que indicam a autoria e a materialidade do delito, somadas à periculosidade do agente e à fuga do distrito da culpa, justificam a manutenção da prisão preventiva.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não resguardam a ordem pública e a aplicação da lei penal frente à gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 783.762/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rômulo Junqueira Martins e Maria do Socorro Milhomem Abbade, em favor do paciente Lourival de Souza Sanches, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II e artigo 211, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal de nº 0807770-57.2023.8.14.0028.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 13/06/2024, sem cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que o coacto se encontra foragido do distrito da culpa, desde o cometimento do delito.

Os impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva; b) ausência de provas concretas; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) falta de contemporaneidade. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para revogar a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22160691 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 22244311 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 22270156 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que no dia 30/07/2001, por volta das 02H30, na Rua Manoel Abreu, Bairro Cidade Nova, município de Marabá, Estado do Pará, o paciente, na companhia dos corréus BRUNO NOGUEIRA DA SILVA e JOSÉ WELLINGTON SANTANA DE SOUZA, praticou roubo qualificado pelo resultado morte e ocultaram o cadáver da vítima EDMAEL LIMA RIBEIRO.

Faz parte da denúncia, que o ofendido havia desaparecido no dia 29/07/2021, tendo sido encontrado seu cadáver por populares no dia 02/08/2021, em um terreno baldio localizado na Rua Manoel Abreu, ao lado do Lote 13, Quadra 50, Bairro Cidade Nova, na mesma cidade e Estado anteriormente mencionado, com perfurações de instrumento perfurocortante.

Consoante informações de familiares, a vítima era usurária de drogas, e no dia dos fatos, sua motocicleta placa QEF3829, seu aparelho telefônico de numeral (94) 992328061 e provavelmente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) foram subtraídos.

Desta feita, instaurou-se Inquérito Policial por portaria, para apurar as circunstâncias dos fatos, bem como procedeu-se com a quebra de sigilo telefônico a fim de verificar os últimos registros do contato da vítima.

No Relatório de Quebra de Sigilo Telefônico, consta chamadas realizadas pelo dispositivo da vítima para a polícia por volta das 02h22min, sendo esta sua última chamada realizada. Tais registros continham a comunicação pela vítima do furto de sua motocicleta, que teria acorrido no momento que estava estacionada na Rua Alfredo Monção, entre a Rua Cuiabá e Itacaiunas, Bairro Cidade Nova.

Cabe ressaltar que no final desta ligação é possível notar que alguém fala:
“eu vou pegar ele!”
, não sendo possível identificar se trata-se da vítima ou outra pessoa, mas é fato que ele estava acompanhado durante referida ligação.

O relatório em testilha aponta que após isso, o dispositivo e o chip já estavam em posse de seus algozes. Na manhã do dia 30 de julho de 2021, nas primeiras horas após o crime, o chip da vítima (94) 992328061 foi inserido em um aparelho celular de IMEI 356.958.086.181.418, que pertencia ao corréu José Wellington Santana de Souza

Com isso, enquanto o chip da vítima esteve dentro do referido IMEI, foram realizadas duas chamadas. A primeira para o numeral do próprio corréu José Wellington, com duração de dois segundos e a segunda para o numeral do paciente.

Sendo que em ambas as ligações este IMEI e numeral possuem registro de ERB em 4G que o coloca no local do crime, no horário da morte de Edmael Lima.

Às 09H46 (cerca de 4 horas após o delito), o chip da vítima foi inserido no IMEI 357.203.101.581.600, celular do coacto, e realizou uma chamada para o numeral (94) 993040605, o qual o titular era o corréu Bruno Nogueira.

Dessa forma, por meio das investigações, constatou-se que o chip do paciente permaneceu no mesmo aparelho telefônico onde o chip da vítima foi inserido, apenas ficando em portas distintas. E ainda se conclui que o coacto, por meio de sua ERB de localização telefônica e extrato de conexões 4G, estava no local do crime no dia e hora de seu cometimento.

Além disso, nota-se nas investigações que no dia 31/07/2021, há uma ligação para o paciente oriunda da cidade de Novo Repartimento, Estado do Pará, local onde a motocicleta furtada do ofendido foi vendida, fato este que gerou um procedimento de receptação na cidade retromencionada no dia 02/10/2021.

Outrossim, destaca-se que o número (94) 991886398, de titularidade do corréu José Wellington foi inserido no aparelho celular do paciente no dia 03/08/2021, aparelho este que também foi inserido o chip do ofendido.

Em uma análise no histórico de chamadas do numeral do corréu Bruno Silva é possível perceber que ele é interlocutor dos numerais (94) 992900076 e (98) 987068752, números do corréu José Wellington e do coacto, após o crime. Ou seja, Bruno Silva possui vínculo com diversos numerais investigados e fez contato com os envolvidos na manhã logo após o crime, bem como registrou localização ERB que confirma que ele estava no local do crime antes e após o fato ocorre.

Diligências foram realizadas a partir da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e sua prorrogação, culminando com a posse da motocicleta da vítima com o nacional Jessé Filho Pereira dos Santos, o qual relatou que comprou tal veículo por R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de dois indivíduos, “sendo um magro e alto e outro baixo cabelo ruim e tatuagem no pescoço”, oriundos da cidade de Marabá, os quais estavam em Novo Repartimento somente com a finalidade de venda da referida motocicleta.

Por meio dos elementos trazidos em relatório de investigação prevê-se que tal compra e venda foi realizada no dia 03/08/2021, e que Reinaldo Lopes da Silva era possivelmente um dos vendedores da motocicleta da vítima em Novo Repartimento, tenha participado do latrocínio em Marabá. Todavia, Reinaldo evoluiu a óbito decorrência de intervenção policial no município de Tucuruí, Estado do Pará, no qual ele foi vítima de disparos de arma de fogo.

Eis os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O
Habeas Corpus
, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, alegação não conhecida.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de roubo qualificado pelo resultado morte e ocultaram o cadáver da vítima, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a prisão preventiva foi decretada no dia 13/06/2024, sendo que o mandado de prisão preventiva até o presente momento não foi cumprido, pois o paciente, após cometer o delito fugiu do distrito da culpa e ainda se encontra foragido
.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela Magistrada no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]- DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA.

Cuida-se de representação ofertada pela Autoridade Policial na qual requer a decretação da prisão preventiva de LOURIVAL DE SOUZA SANCHES, BRUNO NOGUEIRA DA SILVA e JOSÉ WILLIAM OLIVEIRA DE SOUSA, com fulcro na garantia da ordem pública e pela assegurar a aplicação da Lei Penal – ID. 93692784 – pág. 9.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer favorável à prisão preventiva de LOURIVAL DE SOUZA SANCHES e BRUNO NOGUEIRA DA SILVA e, representa pela prisão preventiva de JOSE WELLINGTON SANTANA DE SOUZA – ID 97559246.

Pois bem.

De início, verifico que resta prejudicado o pedido em relação ao representado JOSÉ WILLIAM OLIVEIRA DE SOUSA, uma vez que houve a comunicação do óbito deste, ocorrido em 19/05/2023, conforme expediente à id. 94879336.

Passo a análise dos demais representados.

Nos termos dos artigos 311 e 312, do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial e a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Diante de tudo que consta nos autos das peças investigatórias ora em análise, verifico que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação aos representados.[...]

[...]O crime atribuído aos acusados é grave, apenado com reclusão.

A materialidade e indícios de autoria do delito saltam do auto de inquérito instruído com o boletim de ocorrência policial; relatório de investigação do local do crime; relatório de missão – quebra de sigilo telefônico; relatório de missões; laudo de local de crime e laudo de necropsia e dos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial.

Nota-se que aos representados é imputada a prática de delito de natureza grave, roubo qualificado, ato que teve grave repercussão social e evidente abalo à ordem pública. Necessária, à toda evidência, a pronta intervenção do poder público para coibir práticas desta natureza. Imperioso resgatar a ordem social e a própria credibilidade da justiça, abaladas com a prática do ato.

Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem condão de legitimar a medida. Todavia, no caso em apreço o periculum libertatis restou configurado a partir do agir dos representados, subtraíram da vítima, mediante violência, uma motocicleta, um aparelho celular e quantia em dinheiro, que resultou em sua morte. O delito foi realizado a noite, em via pública, por arma branca e segundo o laudo cadavérico, a vítima foi atingida com dois ferimentos de aproximadamente 4cm, que atingiram coração e fígado. O modus operandi revela a periculosidade e o destemor dos acusados em responder por seus delitos.

Evidente a necessidade de adoção de medida extrema para acautelar-se a ordem pública.[...]

[...]Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos. Com relação ao crime a eles imputado, a legislação penal prevê pena superior a quatro anos, estando presente o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Há de se destacar que a prisão cautelar dos acusados é imperiosa também para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois consta dos autos que os Denunciados se evadiram do distrito de culpa, encontrando-se em locais indeterminados, o que demonstra que não possuem qualquer intenção de prestar contas com a Justiça, estando foragidos até o presente momento.[...]

[...]Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Tais as circunstâncias, e considerando o parecer ministerial, ACOLHO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO NOGUEIRA DA SILVA, LOURIVAL DE SOUZA SANCHES e JOSÉ WELLINGTON SANTANA DE SOUZA, qualificados na denúncia, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312, do CPP.[...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]Vindo-me os autos conclusos, verifico que o custodiado não faz jus à revogação da prisão preventiva preteritamente decretada.

Os pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema permanecem presentes. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova suficiente da existência do crime e indícios de sua autoria, os quais repousam na pessoa do investigado. O periculum libertatis resta, também, presente, nos termos já argumentados na primígena decisão que decretou a prisão preventiva, notadamente porque através da quebra de sigilo telefônico, foi possível levantar a informação de que o chip da vítima foi inserido no celular de José Wellington Santana de Souza, coautor do crime, que efetuou uma ligação telefônica para o Requerente e cerca de 4 horas após o crime o chip da vítima foi inserido no IMEI “357.203.101.581.600”, celular do Requerente, tendo permanecido no mesmo aparelho telefônico onde o chip da vítima foi inserido, apenas em portas diferentes.

Ainda, resta evidente que o requerente estava no local do crime no dia e hora de seu cometimento, por meio de sua ERB de localização telefônica e extrato de conexões 4G.

Com efeito, a Defesa nada comprovou de novo nos autos, permanecendo inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram ao decreto de prisão cautelar da acusada, razão pela qual devem tais motivos ser aproveitados, os quais passam a integrar também este decisum.

Vale salientar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que ratifica as razões de decidir adotadas na decretação da prisão preventiva, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem, uma vez que não houve o surgimento nos autos de nada que pudesse alterar a situação do acusado.[...]

[...]Outrossim, ressalto que o procedimento se encontra em curso regular, sem qualquer ilegalidade.

Todos esses fatores somados reforçam, concretamente, a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO LOURIVAL DE SOUZA SANCHES, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.[...]

Verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a decisão que manteve a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Os impetrantes aduzem, que há falta de contemporaneidade do decreto preventivo.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito a possível substituição, é descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024